Tribunal: TJBA
Processo: 0552349-46.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552349-46.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELIEZER SOARES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
MANUELA BASTOS SIMOES, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL
.
AGENTE PENITENCIÁRIO
. CARGA HORÁRIA. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. HORA EXTRA
E ADICIONAL NOTURNO
.
BASE DE
CÁLCULO. DIVISOR.

1
. Se
a carga horária máxima semanal do
agente penitenciário
é de 40h semanais e se o mês possui não mais do que 4,5 semanas, o máximo que o
agente
ordinariamente trabalhará, num só mês, será 180h, sendo impossível que venha a servir, sem horas extras, por 240h em um mês qualquer.

2
. O cálculo adotado pelo Estado da Bahia percorre uma matemática falaciosa que considera o trabalho contínuo por todos os 30 dias do mês, como se não existe descanso.

4. Precedente do STJ (RMS 56434/BA), embora sem efeito vinculante, em julgamento desta mesma matéria em torno da carreira de policial militar deste próprio Estado.

APELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO. SENTENÇA MA
NTI
DA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0552349-46.2016.8.05.0001, em que é apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelado
ELIEZER SOARES DE CARVALHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça